Tribunal: TJBA
Processo: 8037018-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037018-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUESTÃO NÃO MANIFESTA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DO AGENTE NA POSSE DA RES FURTIVA LOGO APÓS O DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME PATRIMONIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE LIBERDADE ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SITUAÇÃO FAMILIAR. PAI DE TRÊS FILHOS MENORES, SENDO UM DELES PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. CIRCUNSTÂNCIA JÁ CONSIDERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS MENORES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado pelo advogado Silvimar Charlles Lima de Oliveira em favor de João Paulo Pereira dos Santos contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que, em sede de audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de roubo simples. A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desacordo com as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e do Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a descrição física dada pela vítima diverge das características do paciente. Destaca, outrossim, que o paciente possui três filhos menores, sendo um deles portador de Síndrome de Down, requerendo a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico do acusado constitui nulidade manifesta apta a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, ou se a matéria demanda dilação probatória incompatível com o rito do writ; (ii) estabelecer se a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do paciente e do descumprimento de condições impostas em execução penal ativa; e (iii) verificar se a situação familiar do paciente, consistente na paternidade de três filhos menores de idade, sendo um deles portador de necessidade especial, autoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas, à luz do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada orienta que a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade automática das investigações ou do decreto prisional, especialmente quando a autoria delitiva é amparada em outros elementos autônomos de prova, tais como a prisão em flagrante do paciente na posse direta dos pertences subtraídos da vítima logo após a prática do crime. A alegação de divergência entre a descrição física fornecida pela vítima e a aparência real do paciente, bem como a discussão acerca da suficiência dos indícios de autoria, constitui matéria afeta ao mérito da ação penal, exigindo exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que é reincidente específico em crime de roubo majorado, responde a outra ação penal por furto qualificado e voltou a delinquir poucos meses após obter a liberdade no âmbito de sua execução penal. A paternidade de três filhos menores, inclusive de uma criança portadora de Síndrome de Down, não autoriza de forma automática a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a referida circunstância humanitária já havia sido sopesada pelo Juízo das Execuções Penais para conceder-lhe a liberdade, oportunidade em que o paciente demonstrou completo descaso com a Justiça ao voltar a praticar crime patrimonial mediante grave ameaça. Para a concessão de prisão domiciliar ao pai de filho menor de até 12 anos incompletos, o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal exige a demonstração inequívoca de que o agente é o único responsável pelos cuidados da prole, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, inexistindo nos autos prova idônea de tal imprescindibilidade. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se absolutamente insuficientes e ineficazes para conter o ímpeto delitivo do paciente, haja vista que este descumpriu as condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal e voltou a delinquir durante o gozo de benefício executório. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A alegação de irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico do acusado não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando a materialidade e os indícios de autoria encontram-se respaldados por outros elementos de prova, como a apreensão do agente na posse da res furtiva logo após a infração. O habeas corpus não constitui via adequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório com o escopo de analisar teses de negativa de autoria ou insuficiência de provas. A concessão de prisão domiciliar ao genitor com base no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal pressupõe a comprovação idônea de que ele é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, não bastando a mera apresentação das certidões de nascimento. O cometimento de novo crime mediante grave ameaça no curso da execução penal, após recente concessão de liberdade fundada em razões humanitárias, evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e justifica a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8037018-93.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Silvimar Charlles Lima de Oliveira - OAB BA73342-A e, como paciente, João Paulo Pereira dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem de Habeas Corpus e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema.